Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO EM RELAÇÃO A MATÉRIA DISCUTIDA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PRETENSÃO MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PECÚNIA PARA ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE DEVE RECAIR SOBRE AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Ao suscitar, no recurso de apelação, fundamentos fáticos e jurídicos não arguidos no primeiro grau de jurisdição, a parte recorrente incorre em inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, o torna inviabilizado o exame da matéria inovadora, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditória e da ampla defesa.
1.3. Observado, no caso concreto, que o apelante incorreu em inovação recursal quanto à pretensão de redução de alimentos em razão do período em que a alimentanda permanece sob os seus cuidados, não há como ser conhecido o recurso em relação a tal matéria.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com a regra inserta no artigo 1.694 do Código Civil.
2.1. Para fins de fixação dos alimentos, deve o magistrado observar o padrão de vida familiar, de modo a assegurar, dentro do possível, a manutenção das condições sociais do alimentando, ainda que ponderada eventual redução da capacidade financeira de seus genitores, em decorrência do término da relação conjugal.
3. O pagamento de alimentos in natura se consubstancia em modalidade excepcional de prestação alimentícia, na medida em que, presumivelmente, o pagamento em pecúnia proporciona mais segurança ao alimentando, inclusive para cobrir eventuais despesas emergenciais.
3.1. Tendo em vista que os elementos de prova produzidos nos autos não conduzem à conclusão de que o pagamento de alimentos in natura seria mais benéfico para a infante, mostra-se impositiva a manutenção da obrigação de prestar alimentos em pecúnia.
4. De acordo com o artigo 1.703 do Código Civil, incumbe aos cônjuges separados a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4.1. Constatado que o valor dos alimentos definitivos fixados em pecúnia no primeiro grau de jurisdição se mostra superior às despesas ordinárias apontadas em contestação e não leva em consideração o fato de que ambos os genitores devem contribuir, na proporção de sua capacidade financeira, para a subsistência dos filhos, tem-se por cabível a redução da pensão alimentícia, para patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda.
5. Deve ser atendida a pretensão autoral no que concerne à exclusão da base de cálculo dos alimentos da Indenização de Representação no Exterior (IREX), por se tratar de verba de caráter indenizatório
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.